Tribunal: TCU
Processo: 015.379/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) 28o BATALHÃO DE CAÇADORES em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Oportunizar ao Senhor VILSON ALVES DE OLIVEIRA o contraditório e ampla defesa, além de oportunizar a quitação de débito junto ao erário, motivado por recebimento indevido de valores. (no da TCE no sistema: 282/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1875/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1086/2025-TCU-Plenário , prolatado na sessão de 14/5/2025, Ata 16/2025, relativamente ao subitem "9.4", de modo que onde se lê: "considerar grave a infração cometida pelo responsável e, com fulcro no artigo 60 da lei 8.443/1992, inabilitá-lo, por dois anos, para o exercício de cargo ou função de confiança na administração pública federal;", leia-se: "considerar grave a infração cometida pelo responsável e, com fulcro no artigo 60 da lei 8.443/1992, inabilitá-lo, por cinco anos, para o exercício de cargo ou função de confiança na administração pública federal;", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.379/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vilson Alves de Oliveira (XXX.216.385-XX). 1.2. Órgão/Entidade: 28o Batalhão de Caçadores. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.